Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734645-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO KISTNER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 85, § 1o, do CPC, não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. Esse não é o caso. 1.1. O agravado cumpriu a obrigação determinada pelo Juízo, forneceu os documentos para a apuração do valor devido e houve anuência das partes quanto ao laudo pericial. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) com base no valor homologado e já depositado, de R$ 160.914,60 (cento e sessenta mil, novecentos e catorze reais e sessenta centavos). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 45168830), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 45724531), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.149.271/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 15/12/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não poderia prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027